Tribunal: TJDFT
Processo: 0041849-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041849-24.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A executante, após decisão de ID 23820092, que resolveu questão referente à correção monetária e juros de mora, apresentou os cálculos de ID 24433057. Em face da ciência do executado, sem ressalvas (ID 26725796) em relação à conta trazida pela exequente, determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina a requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador